Tribunal: STF
Processo: AI 645801
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração no agravo de instrumento.
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental.
   Prequestionamento. Ausência.
1. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental.
2. Não se admite o recurso
   extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados
   como violados não estão devidamente prequestionados. Incidência
   das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
3. Nego provimento ao
   agravo regimental.